Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA KAROLINE LUCENA DE ARAUJO EMBARGADO: BSB MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Karoline Lucena de Araújo (Id. 32294479) em face da decisão Id. 331856221, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora